Tribunal: TJMT
Processo: 0001815-62.2013.8.11.0012
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001815-62.2013.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA - CNPJ: 32.953.317/0001-39 (APELANTE), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), WASTI MARTINS MORAIS PIMENTEL - CPF: 284.285.281-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A prescrição intercorrente
ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Comarca de Nova Xavantina, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. nº 0001815-62.2013.8.11.0012), ajuizada pela apelante contra WASTI MARTINS MORAIS PIMENTEL, reconheceu a prescrição intercorrente em relação a dívida discutida e, consequentemente, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 924, V do CPC. (cf. Id. n. 161979670)

A Cooperativa/Apelante sustenta que procedeu as diligências necessárias no processo para proceder com a citação do requerido, além disso, afirma que “
o apelante não pode ser penalizado com a prescrição em razão da conduta evasiva do devedor e/ou lentidão na prestação jurisdicional
” e que “
o fato de não ter ocorrido o cumprimento da liminar e a citação do apelado até a presente data, por si só, não é suficiente para prescrever o título de crédito, decretando a extinção do feito”
.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, “
proporcionando a instituição financeira apelante para que dê prosseguimento ao feito em todos os seus termos, de forma que o mesmo siga como execução
”. (cf. Id. n.
161979681)

Sem contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou extinto o feito, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de Ação Monitória convertida em Execução de Título Extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUIA - SICREDI em face de WASTI MARTINS MORAES, todos devidamente qualificados nos autos, objetivando a execução do débito oriundo de documento particular consubstanciado em um Borderô de Desconto, contrato nº B204308872-9 (Cédula de Crédito Bancário).

A ação foi ajuizada em 16/07/2013.

Em 23/07/2013 (ID 60116839, fl. 94), foi recebida a inicial.

Em 03/09/2013 as partes entabularam acordo (ID 60116839, fl. 97), tendo sido homologado em 04/11/2013 (fl. 99).

Em 31/01/2018, a parte autora apresentou pedido de cumprimento de sentença (ID 60116839, fl. 106/108).

Em 15/05/2018, foi certificado por oficial de justiça a não intimação do executado, em virtude de mudança de endereço (ID 60116839, fl. 123).

Em 21/05/2018, a parte exequente foi intimada para manifestação (ID 60116839, fl. 124), tendo se manifestado somente em 07/11/2018 (fl. 125).

Em 01/02/2019, foi deferida a citação/intimação do devedor no novo endereço declinado (ID 60116839, fl. 126).

Em 26/09/2019, foi informado que a Carta Precatória se encontrava paralisada aguardando depósito de diligência do oficial de justiça (ID 60116839, fl. 132).

Em 23/01/2020, foi certificado pelo oficial de justiça a não citação/intimação do devedor, em virtude da casa estar desocupada (ID 74613525).

Em 15/03/2022, a parte exequente postulou por pesquisas em sítios oficiais para localização do devedor (ID 79618114).

A parte exequente foi intimada, em ID 95917276, para manifestar sobre eventual prescrição intercorrente, momento em que reiterou seu pedido de localização de endereços da parte executada (ID 102485415).

Relatado. Fundamento e decido.

A Súmula 150 do STF estabelece que a consumação da prescrição intercorrente se dará no mesmo prazo para propositura da ação.

In casu, ocorre a prescrição do direito de promover a ação cambial (ação de execução) que tenha como objetivo a cobrança de cédula de crédito bancário, no prazo de 03 (três) anos, à luz do disposto no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil c.c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto nº 57.663/66 c.c art. 44 da Lei nº 10.931/04. A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1675530 SP 2017/0128605-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

Cumpre salientar que, assim como a prescrição em geral, a prescrição intercorrente materializa penalidade pela desídia do credor/exequente faltoso, sendo imprescindível a inequívoca demonstração do desinteresse do exequente no impulsionamento do feito, sendo correto afirmar que ela não se consuma unicamente pelo decurso do prazo prescricional, exigindo-se a paralisação do andamento processual pela desídia do autor/exequente.

Em verdade, no curso do processo, é evidente que o credor não pode ser penalizado com a demora natural e inerente ao rito processual ou à estrutura do juízo. Nesse sentido, o CPC/15 tratou da questão nos parágrafos do artigo 921, que prevê a suspensão da prescrição em casos de não localização de bens ou do devedor, cujo objetivo é permitir ao credor diligenciar, com mais tempo, à procura de bens penhoráveis e localização do executado. Decorrido o prazo suspensivo de um ano, o juiz ordenará o arquivamento do feito, momento em que se inicia o prazo da prescrição intercorrente, ressalvada a possibilidade de retomada do curso processual quando localizados bens (art. 921, §§ 2º e 3º, CPC).

Frisa-se que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, na vigência do CPC/1973, o início do prazo prescricional deve ser contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 01 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980). (AgInt no AREsp 1463337/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

Sobre o tema, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA DO NCPC. INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. ATENDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 282 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE 10% A 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO OU DA CAUSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO. PARÂMETRO LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 4. A Segunda Seção desta Corte, para efeitos do art. 947 do NCPC, firmou as seguintes teses: 1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição (REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, j. em 27/6/2018, DJe 22/8/2018). (...) 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1559227/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)

No acordo colacionado em ID 60116839, fl. 97, ficou estipulado pelas partes a suspensão do presente feito pelo prazo previsto para o cumprimento da avença, isto é, 03/09/2016, momento em que iniciou-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, que ocorreu passados 03 (três) anos, em 03/09/2019, ou seja, houve o decurso de mais de 06 (seis) anos desde o fim da suspensão do feito até a presente data, não tendo ocorrido a efetivação de penhora, nem sequer a localização da parte devedora.

Registra-se que a demora da marcha processual não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, uma vez que após o transcurso do prazo estabelecido de 03/09/2016, a parte exequente somente protocolou pedido de cumprimento de sentença em 31/01/2018, ou seja, mais de um ano do fim da suspensão acordada (e mais de cinco anos do ajuizamento da demanda), bem como ocasionou a paralisação da carta precatória expedida por tempo considerável, por não pagamento de diligências.

Assim, a não citação/intimação da parte devedora dentro do prazo prescricional de 03 (três) anos, se deu em razão de desídia da parte exequente.

Salienta-se que, intimada por meio de seu advogado para manifestar-se sobre a prescrição intercorrente, a parte exequente não comprovou causas interruptivas, suspensivas ou qualquer outro meio que impedisse a consumação do referido instituto, motivo pelo qual seu reconhecimento é medida que se impõe.

Ademais, consigna-se que a prescrição, por ser um instituto de ordem pública, pode ser reconhecida inclusive de ofício pelo juízo.

Ante o exposto, reconheço de ofício a prescrição intercorrente, declarando-a neste momento, e JULGO EXTINTA a presente execução/cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente ação monitória, fundada na Cédula de Crédito Bancário discutida nos autos.

Como é cediço, a
prescrição intercorrente

é aquela que se verifica no curso da demanda, após

a citação da parte contrária
,

visa
ndo
punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a
conduta evasiva do devedor
e nada pode fazer a não ser tentar localizar
novos endereços
que possam
atingir a finalidade de citação

devedor/
executad
o
; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência

(daquela)

Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento

da

prescrição

intercorrente,

é

imprescindível

a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

Leitura dos autos mostra que o exequente vem atuando de forma ativa e diligente no curso da ação, providenciando todas as diligências que lhe competia realizar no interesse da tramitação útil do processo, bastando observar que, em todas tentativas de citação do executado, a Cooperativa tem envidado esforços para conseguir localizar novos endereços, inclusive com pedido de busca nos sistemas infojud e sisbajud.

Então, diante desse cenário fático, ao dizer secamente que a prescrição intercorrente se aperfeiçoou simplesmente porque
“
a não citação/intimação da parte devedora dentro do prazo prescricional de 03 (três) anos, se deu em razão de desídia da parte exequente” a
sentença claramente incorreu em vício formal por defeito na fundamentação, eis que assenta a sua conclusão decisória exclusivamente na proclamação retórica de conceituação jurídica aérea, ou seja, sem apontar o motivo concreto de incidência da prescrição no caso (CPC, art. 489, §1º, II), ao revés, invocou motivação genérica que se prestaria a justificar qualquer outra decisão (CPC, art. 489, §1º, III).

Portanto
, prov
ejo o
recurso
, a fim de afastar a declaração de prescrição intercorrente da pretensão executiva e
, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023